Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724073-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CHAGAS DE ARAUJO RECORRIDO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA INIBITÓRIA. INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADOS. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRANSFERÊNCIA PARA HOME CARE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. INSISTÊNCIA DA OPERADORA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o provimento do recurso tem o condão de colocar o Recorrente em situação processual mais vantajosa do que a que se encontra, resta presente o interesse recursal. 2. Considerando que a controvérsia cinge-se à prova da abusividade da conduta da operadora de insistir e tomar providências para transferir o paciente do tratamento hospitalar para o tratamento domiciliar (Home Care), e que a documentação apresentada nos autos indica com clareza as condutas da Ré, inexistindo dúvidas sobre a veracidade de tais documentos, cabe estritamente ao julgador analisar a prescindibilidade da realização de perícia médica em Juízo. 3. Caso o magistrado, enquanto destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo. 4. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 5. É abusiva a conduta do Plano de Saúde que, contrariando parecer favorável do médico assistente e sem o consentimento da família, pratica atos preparatórios para transferir o paciente do tratamento hospitalar para o domiciliar. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado. 7. Demonstrado que a Ré, a despeito da conduta abusiva, não negou a devida assistência médica ao beneficiário, inexiste direito à reparação por danos morais. 8. Apelação da Ré e do Autor conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 12, 15, 186, 927 e 949, todos do Código Civil, sustentando o cabimento da indenização por danos morais. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando precedente do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “Sendo considerado inadmissível o recurso especial principal, não há como conhecer do recurso especial adesivo, na forma do artigo 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1498049/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 27/4/2022). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010